Tribunal: TJES
Processo: 5026788-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026788-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALILA BERTI MAYWORM

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5026788-89.2023.8.08.0024

APELANTE: DALILA BERTI MAYWORM

APELAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR ATRASO EM ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EDITAL COMO LEI DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por DALILA BERTI MAYWORM contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em "ação anulatória de ato administrativo" ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A autora buscava anular o ato administrativo que a eliminou de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, sob a alegação de desproporcionalidade da eliminação motivada por atraso de 15 minutos na etapa de entrega do formulário de investigação social. Em primeira instância, a sentença considerou o ato administrativo regular, em observância às normas editalícias, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a eliminação da apelante em razão do atraso de 15 minutos na etapa de investigação social do concurso viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia; e (ii) verificar se o ato administrativo de exclusão está em consonância com o princípio da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital de concurso público é norma cogente que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a flexibilização de suas disposições em benefício individual, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

4. O edital do certame em questão estabeleceu expressamente que atrasos não seriam admitidos na etapa de investigação social e recomendou que os candidatos comparecessem ao local com 60 minutos de antecedência. A apelante chegou 15 minutos após o horário previsto, configurando descumprimento das regras editalícias.

5. A Administração Pública, ao eliminar a candidata, agiu em conformidade com os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade, respeitando a igualdade de condições entre todos os participantes.

6. A alegação de condições adversas de trânsito, embora compreensível, não justifica o descumprimento das normas editalícias, especialmente considerando que a apelante tinha conhecimento prévio das obras e protestos que dificultavam o deslocamento.

7. O ato administrativo encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e de outros Tribunais Superiores, que reconhecem o caráter vinculativo das disposições editalícias e a impossibilidade de flexibilização das regras de comparecimento em certames públicos, salvo previsão específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O edital de concurso público vincula a Administração e os candidatos, sendo vedada a flexibilização de suas regras em benefício individual.

2. A eliminação de candidato por atraso em etapa do concurso está em conformidade com os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, desde que prevista em suas disposições.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2019; TJES, AI 5011959-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.03.2024; TJSP, AC 1054351-72.2022.8.26.0053, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 13.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DALILA BERTI MAYWORM,
eis que irresignada
com a sentença (ID 11788509) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, na
“ação anulatória de ato administrativo”
proposta em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido formulado pela apelante.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, sobrestando a exigibilidade dessa condenação em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Cuida-se de demanda ajuizada por
DALILA BERTI MAYWORM
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual relata a requerente que se inscreveu no concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o curso de formação de Soldado Combatente, sendo aprovada nas primeiras quatro etapas do concurso (Exame Intelectual, Aferição de Idade, Teste de Aptidão Física e Avaliação Psicológica).

Afirma que foi convocada para a 5ª etapa (Investigação Social), mas chegou com 15 minutos de atraso devido a um trânsito intenso causado por obras e protestos.

Apesar de chegar atrasada, diz ter sido impedida de participar da etapa de entrega do formulário de investigação social, bem como acrescenta que solicitou por e-mail a possibilidade de entrega do formulário, mas não obteve resposta.

Sustenta que a sua eliminação foi desproporcional e violou os princípios da razoabilidade e isonomia e que o edital não especificava um horário limite para chegada, mas apenas o horário de início.

Basicamente diante de tais fatos, requereu que seja declarada apta no concurso, anulando o ato administrativo que a eliminou.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª que o
“[...] Edital de Abertura Nº 01/2022 - CFSd/2022, de 07 de junho de 2022 – Retificado, prevê expressamente no item 27.6 que a ausência do candidato a qualquer etapa implicará sua eliminação do concurso”
, sendo que
“A requerente tinha conhecimento das condições de trânsito adversas, sendo de sua responsabilidade planejar adequadamente seu deslocamento”
.

Aduziu, ainda, que
“A Administração Pública agiu dentro dos limites da legalidade e isonomia, não se verificando, portanto, qualquer violação aos princípios alegados pela autora”
.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando, em suas razões (ID 11788510), que (i) a sentença objurgada privilegiou formalidades do edital em detrimento de princípios constitucionais, como a razoabilidade e a isonomia, já que a apelante, em razão de condições adversas de trânsito provocadas por obras e protestos, chegou com um pequeno atraso de 15 minutos ao local de entrega do formulário de investigação social (FIS); e (ii) a não participação no referido certame viola o princípio da desproporcionalidade.

Em sede de contrarrazões (
ID 11788512) o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

A despeito dos fundamentos apresentados no presente apelo, entendo que não merece provimento.

Inicialmente, destaco que

“(...) A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019.

Neste contexto, ressalto que, do exame do instrumento editalício (ID 11788487), infere-se que:

Art. 1º Fica divulgado no
ANEXO ÚNICO (ampla concorrência e vagas reservadas para candidatos negros e indígenas)
deste Edital, a convocação dos candidatos APTOS na 4ª Etapa (Avaliação Psicológica) que deverão comparecer
pessoalmente no Cerimonial da ASPOMIRES
situado à rua Franscisco Rubim, nº 445, bairro Bento Ferreira, Vitória-ES, Cep 29050-680, telefone (27) 3212-8388, próximo ao Hospital da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (HPM), com vistas a cumprir os critérios constantes no item 20, 5ª Etapa do Concurso, Investigação Social (1ª Fase).

I - O
ANEXO ÚNICO
contém a relação dos candidatos considerados APTOS na Avaliação Psicológica, conforme critérios estabelecidos no Edital de Abertura nº 01/2022, de 07 de junho de 2022 (Retificado), contendo local, data e horário determinados para comparecimento para início da 5ª Etapa Investigação Social (1ª Fase), sendo de responsabilidade do candidato verificar e comparecer de acordo com o estipulado neste Edital e seu Anexo Único;

[...]

IV - Não será admitido atraso nas convocações previstas para Etapa da Investigação Social, sendo recomendado que os candidatos compareçam ao local de convocação com antecedência mínima de 60(sessenta) minutos do horário definido;

Como se verifica, o edital foi claro ao determinar o comparecimento dos candidatos com estrita observância ao local e horário informado no anexo, pontuando, por oportuno, a não admissão de atraso e sugerindo o comparecimento com antecedência mínima de 60 minutos,

Já o anexo a que se refere o texto, juntado no ID 11788488, aponta que o horário de comparecimento da apelante para fins de recebimento do link contendo o formulário de investigação social era o de 09 horas do dia 30.05.2023, de modo que, tendo a recorrente, como afirmado por ela mesma, chegado ao local com 15 minutos de atraso, vislumbro, com base nas informações constantes dos autos, descumprimento da regra editalícia hábil a ensejar a eliminação da candidata.

Diante disso, entendo que o ato administrativo que ensejou a sua eliminação do certame encontra-se escorreita, uma vez que em consonância com o
princípio da legalidade, isonomia e impessoalidade.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2022 – CFSd/2022 – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – AUSENTE – ISONOMIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital” (AgInt no RMS n. 69.442/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 2.
Caso concreto em que o Edital que rege o certame, especificadamente no que se refere a “Quinta Etapa – Investigação Social”, expressamente estabelece no item 20.16 que não seriam admitidos atrasos, motivo pelo qual verifico que agiu com acerto o julgador singular ao indeferir o pedido liminar, assegurando a observância ao princípio da isonomia
. 3. Recurso desprovido. (TJES, AI 5011959-78.2023.8.08.0000, Rel Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, 04.03.2024)

CONCURSO PÚBLICO Polícia Militar – Exame de saúde – Candidato de outro Estado – Cancelamento do voo – Comparecimento – Atraso – Eliminação – Possibilidade: –
Previsto no edital que a ausência do candidato no horário determinado implicará sua eliminação imediata, não há direito a reagendamento da prova, seja qual for o motivo.
(TJ-SP - AC: 10543517220228260053, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 13/11/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. SOLDADO POLÍCIA MILITAR. ATRASO CANDIDATO PARA ENTREGA DE DOCUMENTO E AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. PRECEDENTES TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. O edital do concurso público é norma cogente e pauta única de prescrições para todos os candidatos, desde que esteja em consonância com as normas hierarquicamente superiores a ele.
2. As condições editalícias deverão ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público, quanto pelos participantes do certame (Princípio da Vinculação ao Edital). 3. Determinação do edital o comparecimento do candidato com 1 (uma) hora de antecedência ao horário marcado. 4. Impossibilidade de se admitir atraso do candidato (ainda que por 1 minuto), sob pena de ferir os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade, principalmente se a conduta advém do próprio candidato
(Precedentes STJ e STF). MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (TJ-GO - Mandado de Seguran&ccedil;a Criminal: 01868627520178090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 23/02/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2021)

A propósito, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios possuem entendimento reiterado nesse mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAME ODONTOLÓGICO. NÃO APRESENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. 1. O Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, consignou: "(...) A questão central deste recurso versa sobre a nulidade do ato administrativo que eliminou a Impetrante do certame em razão do atraso na entrega de exames médicos. Além disso, deixou de comparecer na data estipulada para a avaliação médica e exames odontológicos, por ter confundido as datas expressas no edital. Com efeito, convém ressaltar que, apesar da Administração Pública possuir discricionariedade na elaboração as regras concernentes à realização de concursos públicos, estas devem estar em consonância com a Constituição Federal e toda a legislação infraconstitucional, que regulamenta a atividade pública. Uma fez publicado o Edital do Certame, suas regras passam a ser obrigatórias, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos. As datas nele previstas não podem ser alteradas, exceto se por nova retificação, com publicação geral, garantindo a igualdade entre os candidatos escritos. Em razão disso, é possível a interferência do Poder Judiciário em causas que digam respeito aos concursos públicos, sempre que for observada eventual violação aos princípios que regem a Administração Pública, mormente o da legalidade e o da igualdade.
No caso em apreço, impossível a revisão do ato administrativo, sob o fundamento de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Vê-se que a eliminação da Impetrante, que vem sendo aprovada nas etapas do concurso, por atraso na entrega de exames médicos, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o Edital é a lei do certame, não podendo o Poder Judiciário flexibilizar a sua aplicação, para beneficiar um candidato em detrimento aos demais que cumpriram o Instrumento Convocatório (...)." 2. Na hipótese dos autos, a própria recorrente informa que não apresentou os exames médicos na data estipulada, desobedecendo as regras editalícias. 3. Com efeito, como bem destacado pelo Parquet, em se tratando de conduta advinda da própria candidata, ora impetrante, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a Administração Pública apenas cumpriu as regras do Edital
. 4. Ademais, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o cabimento de Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, vale dizer, aquele comprovável mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 61.864/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/5/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. C
ONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2ª CLASSE. Candidato excluído, por ter chegado atrasado. Caráter eliminatório amparado por legislação pertinente e constante no Edital do certame. Atraso, injustificado, que não permite a reinserção no exame. Vinculação cogente às normas do edital, em sintonia com o princípio da isonomia entre os demais candidatos
. Sentença que julgou improcedente a demanda mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1016235-60.2023.8.26.0053; Ac. 16974805; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Faria; Julg. 25/07/2023; DJESP 28/07/2023; Pág. 2907)

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR CANDIDATO NO CONCURSO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR D. PEDRO II, REPROVADO POR FALTAR AO EXAME FÍSICO
. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, JÁ QUE ESTAVA PREVISTO NO EDITAL QUE O TESTE SERIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS (CEFID), PORÉM A CONVOCAÇÃO FOI FEITA PARA LOCAL DIVERSO DAQUELE PREVISTO NA REGRA DO CONCURSO,
E QUE O IMPETRANTE FOI IMPEDIDO DE REALIZAR O TESTE POR ESTAR ATRASADO APENAS UM MINUTO
. Tese que não merece acolhida. Violação a direito líquido e certo não demonstrada. Provas dos autos que evidenciam que o local de realização do teste de aptidão física foi exatamente o mesmo previsto no edital de convocação.
Reprovação do candidato por causa do atraso de 1 minuto que encontra respaldo na regra editalícia e que também decorre do princípio da isonomia que rege o tratamento dispensado a todos os candidatos. Denegação da ordem
. (TJRJ; MS 0002081-14.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 25/04/2023; Pág. 531)

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DA/DRESA Nº SD-B 01/2017 SOLDADO DE 1ª CLASSE. QPBM/CBM (BOMBEIRO MILITAR. CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO). ATRASO NA APRESENTAÇÃO PARA O EXAME PSICOLÓGICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRETENSÃO DE NOVA DATA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. 1. Optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09.
2. O princípio da isonomia veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais, justamente para que os critérios de classificação sejam correta e igualitariamente aplicados, devendo todos se submeter às mesmas regras. 3. Impossibilidade de remarcação da avaliação psicológica, visto que circunstâncias personalíssimas não podem alterar a generalidade isonômica do concurso. 4. Ausência da violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança
. 5. Ato impugnado que atenta para os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital. 6. Sentença de concessão da segurança. APELAÇÕES PROVIDAS. (TJRS; AC 0044326-06.2021.8.21.7000; Proc 70085307734; Porto Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira; Julg. 16/12/2021; DJERS 20/01/2022)

Cumpre ponderar que, apesar da recorrente alegar motivo de força maior para o seu atraso em razão das obras que estavam sendo efetuadas para a ampliação da rodovia das paneleiras, é certo que a mencionada intervenção já era de conhecimento da sociedade capixaba, sendo inclusive admitida pela própria candidata.

Diante disso, cumpria à recorrente adotar todas as cautelas para mitigar essas circunstâncias, e não se atrasar para a etapa do concurso em questão.

Nesta seara, conceder eventual flexibilidade do horário expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.

Por todo o arrazoado, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência no caso vertente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seguida, majoro os honorários advocatícios recursais em 2%, de forma que a verba sucumbencial totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, mantendo o sobrestamento de sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/01/2025 às 18:03:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55144922012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.